Tribunal: TJMT
Processo: 1043113-35.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043113-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA - CPF: 551.574.081-53 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1043113-35.2022.8.11.0001

Origem: 1º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Altx Assessoria em Negociacoes Ltda

Recorrido(s):
Elza Alves da Silva Barbosa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta:

287

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento ou oportunização da produção probatória adicional, quando
da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença
que julgou procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 3.600,00) e morais (R$ 5.000,00), bem como à rescisão contratual.

A ré, em seu recurso, defende a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizada a produção das provas a respeito do contexto descrito os autos, requerendo a realização de Audiência de Instrução e Julgamento, pedido expresso em contestação.

Contrarrazões apresentadas no ID 152868176.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte ré, no momento da apresentação de sua defesa, requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem
ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes a solução da demanda.

Contudo, no presente caso, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à alegação do recorrente de que não houve culpa da empresa ao serviço não prestado.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios obstando o direito postulado pela parte.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 152792284, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023